Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante interpretação literal do artigo 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, não há que se falar em absolvição.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.